Tribunal: TJSP
Processo: 1024515-39.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024515-39.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado MITSUI SUMITOMO SEGUROS
S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencido o 3o Desembargador que declara.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 37041
Apelação n° 1024515-39.2018

Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Mitsui Sumitomo Seguros S/A

Ação de regresso - contrato de seguro - falha na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica - ausência de
prova de condições excludentes da responsabilidade da
concessionária - prejuízos decorrentes de descarga de energia
elétrica comprovados - valor devido - aplicabilidade do
Código do Consumidor - ação julgada procedente - sentença
mantida - recurso improvido.

Vistos, etc...

Trata-se de ação regressiva intentada por MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL buscando o ressarcimento de valor
correspondente ao pagamento de seguro de mercadorias, em
decorrência de falha no fornecimento de energia elétrica. Ao relatório
de fls. 302, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou a
ré, alegando ausência de pedido administrativo, ilegitimidade passiva,
inexistência de falha na prestação de serviços e de prova dos danos
materiais. Com contrarrazões da autora, subiram os autos ao Tribunal.

É o RELATÓRIO.

Inicialmente, destaque-se ser cediço que a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica é objetiva, em decorrência do art. 37,
§6o da Constituição Federal, devendo responder pela falha na prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de serviços.
Por outro lado, os laudos técnicos de fls. 33 e 49/51, ainda que
extrajudiciais, foram elaborados por peritos no assunto, cuja
idoneidade não restou infirmada pela ré. E a análise dos equipamentos
danificados demonstrou que o prejuízo suportado pelos consumidores
foi decorrente de descargas elétricas na rede de distribuição, as quais
não
podem
ser
consideradas
caso fortuito ou atribuída a
responsabilidade ao consumidor, demonstrando o nexo de causalidade
e tornando desnecessária a realização de outras provas, conforme
entendimento esposado em Primeiro Grau.
Ademais, a ré não impugnou os laudos extrajudiciais de forma
específica, a fim de evidenciar que nenhuma ocorrência foi
identificada, por intermédio de relatórios internos que pudessem
demonstrar a ausência de intercorrências no fornecimento de energia
elétrica ao segurado da autora, o que até poderia justificar eventual
pedido de prova pericial nos aparelhos danificados e não preservados.

De fato, em regra, a queda de um raio configura “força maior”.
Ocorre que, no ramo econômico explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), esse tipo de evento natural faz parte dos riscos da
atividade desenvolvida.

Assim sendo, o evento equipara-se ao fortuito interno, inerente
aos riscos assumidos no exercício da prestação de serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da concessionária, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.

No caso vertente, a ré não trouxe qualquer documento apto a
demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir a
ocorrência de danos pela queda de raios, nem mesmo que, na data do
suposto evento danoso, o fornecimento de energia elétrica tenha
ocorrido regularmente, não se desincumbindo, assim, de seu ônus
probatório, motivo pelo qual se afasta a alegação referente à excludente
de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido: “REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA
PELA RÉ. 1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em
razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via de regra,
um acontecimento natural como a queda de um raio configura 'força
maior', excludente de responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré
(fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços. 4.
Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja,
fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se
prestou). 5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6. Recurso não provido” (Apelação no 1042279-19.2016.8.26.0100;
Relator Desembargador Melo Colombi; 14a Câmara de Direito
Privado; j. em 31/01/2017).

É de observar que, ao caso, aplicam-se as regras do
Código de Defesa do Consumidor uma vez que, sub-rogada a
seguradora autora nos direitos de seu segurado (art. 786, CC/2002), a
ela se transferem todas as prerrogativas que ele, consumidor, ostentava
perante a concessionária de fornecimento de energia elétrica ré, nos
termos do art. 349 do Código Civil.

Sobre o tema: “Esta Corte já firmou entendimento de que,
ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência
de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos
daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação
jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos
mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Não se
desconhece, outrossim, que a seguradora ao sub-rogar-se nos direitos
e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, faz jus à
aplicação de todos os institutos do CDC, evidentemente, quando no
caso da relação originária ser configurada como de
consumo” (STJ, AgRg no REsp 1169418/RJ,
3a
Turma,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/02/2014).

Por outro lado, a ausência de prévio pedido administrativo
do segurado não impede a instauração judicial da controvérsia,
observando-se o direito constitucional de petição.

Além disso, a resolução normativa no 414/2010 da
ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário, nem de se
sobrepor ao disposto no Código Civil.

Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
ficando os honorários advocatícios ora majorados para R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, §11 da lei
de rito.

Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43464
APEL.No: 1024515-39.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO. : MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
JUIZ : ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela Douta Maioria,
este estampado no Voto condutor do V. Acórdão, Voto que foi proferido pelo
Ilustre Desembargador Coutinho de Arruda, dele divirjo, mas sempre
respeitando o entendimento de meus pares, uma vez que entendo que o
recurso como intentado pela concessionária de energia elétrica demandada
deveria se constituir em alvo de acolhimento por parte da Turma Julgadora.
Assim entendo porque, sob minha ótica, inexistem
elementos seguros de prova que possam em verdade demonstrar a presença
do nexo causal entre os danos apontados na peça primeira, e os atos
supostamente praticados pela recorrente no episódio em desate, haja vista
que os documentos juntados a fls. 33, e 49/51, em verdade se tratam de
documentos
unilateralmente
produzidos
por
prestadores
de
serviços
contratados pela seguradora demandante e/ou por seus segurados, o que se
deu sem qualquer participação da concessionária, que sequer foi cientificada
do desenvolvimento da análise, se é que realizada, e em momento
minimamente adequado, fato que não dá o devido respaldo a pretendida sub-
rogação, ainda que pretendida pela seguradora enquanto demandante, e
agindo, em tese, na teórica proteção aos direitos de seus segurados, daí o
porquê de se concluir que se mostra de efetivo rigor o acolhimento do Apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como intentado, de sorte a se julgar improcedente a ação como proposta nos
autos.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado desta
E. Corte, o que se deu por conta do julgamento do Recurso de Apelação no
1039792-34.2016.8.26.0114, nos idos de 08 de junho de 2017, por Voto da
lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que assim dispôs acerca da
matéria:
“APELAÇÃO
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado
pela vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações no fornecimento de energia,
tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos
autos apenas prova unilateral, produzida por empresa
contratada pela própria autora, sem o crivo do
contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de regresso que busca satisfazer - Sem prova
cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos
ocorreram em razão da suposta oscilação de energia
elétrica, além de inviabilizada a produção de prova
pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas - Parte
autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 - Precedentes deste E. TJSP - SENTENÇA
REFORMADA
-
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
-
RECURSO
PROVIDO,
com
inversão
dos
ônus
decorrentes da sucumbência.”
À luz do quanto exposto, importante salientar, ainda no
que toca a questão em debate, que é caso de se dizer que o Recurso como
intentado pela concessionária de energia elétrica demandada em verdade
merece acolhimento, uma vez que os limites definidos quando da prolação da
R. Sentença inicialmente hostilizada não se mostraram adequados a realidade
como vem estampada nos autos, porque não comprovada, em termos efetivos,
repita-se, a alegada falha na prestação do serviço disponibilizado pela
fornecedora recorrente, falha esta que lhe é atribuída sem adequado suporte,
motivo pelo qual entendo como sendo de rigor o acolhimento do
inconformismo recursal apresentado, o que naturalmente implica em se afastar
a pretensão deduzida pela seguradora, isto porque não resultou registrada nos
autos a presença de elementos que, repita-se, possibilitem reconhecer a
obrigação da concessionária de energia elétrica em indenizar regressivamente
a autora, posição esta que implica na improcedência da demanda como
movimentada, e por força de consequência, na imposição a demandante de
condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, como também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Honorários Advocatícios, nesse tocante observados os limites em que
fixados em 1o Grau de Jurisdição, ainda que invertidos.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, dou provimento ao
Recurso, assim procedendo nos termos do Voto que agora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
3o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
11DC471E
6
9
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
12334EFE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024515-39.2018.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.